Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRONUNCIAMENTO COM CONTEÚDO DECISÓRIO EM SEDE DE INVENTÁRIO. AGRAVÁVEL. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 314 DO CPC. PRÁTICA DE ATOS URGENTES DURANTE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de processo de inventário, deixou de analisar pedido feito pela parte agravante sobre eventual permuta de imóvel inventariado para demolição e construção de novo prédio no local, fundamentando no sentido de que o processo de inventário se encontra suspenso. Irresignada, alega a parte agravante que não há nenhuma prejudicialidade em deferir a medida requerida, mesmo estando o processo suspenso; e que os outros donos do imóvel podem ser prejudicados se a situação não se consolidar. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para deferir análise pelo juiz singular quanto à permuta, ou para que seja deferida de plano a permuta do imóvel inventariado.
2. É agravável o pronunciamento judicial feito em sede de inventário, desde que possua conteúdo decisório. Inteligência do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
3. À luz do art. 314 do CPC, mesmo durante a suspensão do processo, o juiz pode determinar a realização de atos urgentes, desde que com a finalidade de evitar dano irreparável. Entretanto, cabe à parte que alega demonstrar a existência de tais situações excepcionais.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.